Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750082-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: IMADECONS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, JHONATAN DA SILVA PACHECO D E S P A C H O Reporto-me à manifestação da Defensoria Pública (ID 79526824), que apontou erro na autuação do recurso no PJe de segunda instância, pois não observado que a própria está atuando na condição de Curadora Especial na defesa da ré agravada MADECONS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. Requer, assim, a correção do cadastro do processo no PJe e, após, a restituição do prazo para oferta de contrarrazões. Assiste razão à Defensoria Pública, eis que autuada no exercício da sua função típica de representante da parte. À Secretaria da Turma para que proceda à retificação da autuação, de modo a constar que IMADECONS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA está sob o patrocínio da CURADORIA ESPECIAL. Após, à Defensoria Pública para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, c/c art. 186 do CPC). Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator